Tribunal: TJMT
Processo: 1003235-54.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003235-54.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL DUARTE TOMICHA - CPF: 005.270.661-33 (EMBARGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), GABRIEL DUARTE TOMICHA - CPF: 005.270.661-33 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADA JUDICIALMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003235-54.2023.8.11.0006

EMBARGANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

EMBARGADO:

GABRIEL DUARTE TOMICHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
235419179)
, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado
para reformar em parte a sentença, no sentido de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e correção monetária, desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ), e de ofício, condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando a majoração na via recursal, mantida a sentença nos demais termos, e, negou provimento

ao recurso do requerido/embargante.

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões que
“o r. acordão incorre em contradição, ao afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual estabelece que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
(sic).

Argumenta que “
apesar de o autor estar discutindo judicialmente a validade do débito, o registro ainda permanece ativo e não foi cancelado, o que torna aplicável a súmula
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, reconhecendo-se a omissão apontada. Consequentemente, uma vez sanado o vício apontado, requer seja reconhecido o poder infringente destes Embargos, reparando-se o vício existente e proferindo nova sentença, afastando a indenização por dano moral (Id. 237948193).

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADA JUDICIALMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao banco demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O autor demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos estão sendo impugnados judicialmente, razão pela qual deve ser afastada a incidência da súmula 385 do STJ, sendo cabível a indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que na hipótese, cabível a fixação do quantum indenizatório, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao valor da indenização, incide juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), em se tratando de relação jurídica extracontratual.

Com relação aos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, é cabível a retificação de ofício, vez que, como houve a condenação da parte requerida à indenização por danos morais, e sendo a parte autora vencedora na totalidade dos pedidos, a parte requerida deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios cuja base de cálculo deve ser o valor da condenação”.

Inconformado, o
embargante defende vício no acórdão, sob o fundamento de que
o r. acordão incorre em contradição, ao afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, ao argumento de que apesar de o autor estar discutindo judicialmente a validade do débito, o registro ainda permanece ativo e não foi cancelado, tornando inaplicável a súmula.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes, para que seja afastada a indenização por dano moral.

Em que pese as razões expostas nos embargos, não merecem guarida, isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024